Tribunal: TJMT
Processo: 0003772-81.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0003772-81.2017.8.11.0037
RECORRENTE (s): BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO (s): HENRIQUE TRINDADE DO AMARAL
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alínea “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente ambos os recursos, nos termos da seguinte ementa (id. 98846962):
“RAC – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL GARANTIA PELO SEURO PROAGRO – EVENTO NATURAL PREVISTO NO MANUAL DE CRÉDITO RURAL (MRC) – SECA – COMUNICADO DE PERDAS (COP) ATESTOU A PERDA PARCIAL DA SAFRA DE ARROZ – PERCENTUAL DE PERDA DE 63,75% DA ÁREA DE 126 HECTARES – AMORTIZAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO – APURAÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS COLHIDOS EM LIQUIDAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO QUE FICAR APURADO NA LIQUIDAÇÃO OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CASO COMPROVADO SALDO PENDENTE DE PAGAMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1 - O agricultor-mutuário está resguardado nos limites contratuais e normativos traçados, caso a caso, em relação ao sinistro que abater sobre a produção agrícola e impeça a obtenção de receita à quitação do financiamento contratado junto ao mutuante, hipótese na qual a cobertura proveniente do PROAGRO, apurada em conformidade com os diversos fatores que compõem o cálculo da parcela indenizatória, poderá quitar ou apenas amortizar o saldo devedor.
2 - A cobertura dos prejuízos sofridos pelo produtor rural, decorrentes de fenômenos naturais, depende do estrito cumprimento das normas regulamentares e da observância das orientações técnicas indicadas pela empresa credenciada pela instituição financeira credora, o que ocorreu no caso sob exame, pelo fato de que há prova concreta da perda de parte da Safra 2014/2015 no tocante aos 126 hectares, no qual se estimava colher 4.800 quilos do grão, mas que depois do evento seca, havia a chance de a colheita ser de 1.740 quilos.
3 – No caso, é devida a cobertura securitária parcial, devendo ser calculado o valor conforme as normas aplicáveis no Manual de Crédito Rural (MCR), considerando a perda parcial reconhecida de 63,75% sobre a área que faltou colher (126 ha).
4 - Necessária a apuração, na fase de liquidação, do valor da comercialização dos 1.740 quilos que tinham condições de ser colhidos em maio/2015 (equivalentes a 36,25%), cujo montante deverá ser abatido das duas amortizações feitas, sendo: uma de R$ 81.250,05 (oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) feita em 26/06/2015, e a outra de R$ 81.710,63 (oitenta e um mil setecentos e dez reais e sessenta e três centavos) realizada em 27/07/2015.
5 - O excesso pago indevidamente pelo produtor rural deverá ser restituído, atualizado pelo INPC desde o pagamento indevido e acrescido de juros de 1% ao mês desde a citação. Do contrário, se a liquidação apontar a existência de saldo devedor, a quantia identificada deverá ser o objeto da Ação de Execução no 0010191-54.2016.8.11.0037 (Código 179129)”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado RAC n. 0003772-81.2017.8.11.0037, Relator (a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 18/08/2021).
Alega-se divergência jurisprudencial quanto à violação ao artigo 65, parágrafo único, da Lei n. 12.058/09, ao argumento de: “(...) impossibilidade de amortização do débito, ante a ausência de comprovação necessária de que o devedor fazia jus a cobertura do seguro contratado, ou seja, deixou de observar a legislação e as normas do Proagro”.
Recurso tempestivo (id. 102455499).
Contrarrazões (id. 105494487).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição dos trechos dos julgados e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF.
1. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a parte recorrente não realizou o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida nos precedentes invocados como paradigmas e no aresto impugnado.
2. (...).
5. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1750520/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2021, DJe 15/10/2021). (g.n)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça